Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-04.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-04.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que determinou a devolução de valores descontados de benefício previdenciário do embargado e o pagamento de danos morais, sob alegação de omissão quanto ao prazo prescricional e contradição na aplicação da taxa SELIC para correção dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (I) definir o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em contratos de consumo e (II) analisar a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do prazo prescricional quinquenal, conforme art. 27 do CDC, para as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ.4. A taxa SELIC é válida para a atualização dos valores, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, estando o uso do índice conforme a legislação vigente e jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reconhecer a prescrição quinquenal quanto aos valores cobrados indevidamente antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal se aplica à repetição de indébito em contratos de consumo, abrangendo valores descontados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

A taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros de mora nas ações de repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.
" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08/05/2023; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/06/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de embargos de declaração, apresentados por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de Decisão Monocrática (ID 21183110), o qual, mantendo parcialmente a decisão proferida em primeiro grau, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do embargado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos presentes embargos (ID 21283851), o embargante suscita omissão do julgado quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas, defendendo que o prazo aplicável ao pedido de repetição de indébito em relações de consumo seria de cinco anos, o que restringiria a devolução apenas às parcelas descontadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Além disso, o embargante aponta contradição na determinação de aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, pleiteando a substituição por juros de 1% ao mês.

Por sua vez, o embargado, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DIAS, em contrarrazões (ID21961954), sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, alegando que os embargos possuem caráter exclusivamente protelatório, motivo pelo qual requer a aplicação de multa processual conforme previsto no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Incluído em pauta.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Relator

VOTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, embargado, para condenar o banco à devolução de valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de danos morais. Nos embargos, alega o embargante a ocorrência de omissão quanto à análise da prescrição das parcelas, que seria quinquenal, e contradição na aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores.

A matéria objeto do recurso limita-se ao exame dos seguintes pontos: (I) o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito e (II) a aplicação da taxa SELIC.

No que se refere à prescrição, o embargante sustenta que o prazo aplicável à pretensão de repetição de indébito em contrato de consumo é de cinco anos, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora tal entendimento, uma vez que o prazo quinquenal se aplica a ações de reparação por danos causados por fato do serviço, o que se adequa à hipótese de repetição de valores cobrados indevidamente em contratos de consumo.

Diante disso, entende-se que, de fato, aplica-se o prazo prescricional quinquenal à presente demanda, conforme a jurisprudência pacífica do STJ. Em decisão recente sobre o tema, o STJ assim se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" ( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023 Dessa forma, acolho a alegação de omissão do embargante e determino o reconhecimento da prescrição quinquenal para as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme estabelecido pelo artigo 27 do CDC.

Em relação à suposta contradição sobre a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores, alega o embargante que essa taxa não seria aplicável, defendendo a substituição por juros de mora fixados em 1% ao mês. Contudo, o argumento não merece acolhimento.

A taxa SELIC é prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro para os casos de repetição de indébito, pois engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, de acordo com o artigo 406 do Código Civil, que remete ao artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do STJ já consolidou esse entendimento no julgamento do REsp 1.795.982/SP, com decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que:

“
A taxa SELIC é aplicável à correção dos valores em ações de repetição de indébito, uma vez que compreende tanto juros de mora quanto atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.
” (STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2019, DJe 05/08/2019)

Além disso, a Lei nº 14.905/24 reforça a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção e juros para a repetição de indébito em ações consumeristas, especialmente quando não houver norma específica que determine índice diverso. Assim, não se verifica qualquer contradição na decisão que aplicou a taxa SELIC, estando em plena conformidade com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial atual.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
acolho parcialmente
apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao período de cinco anos contados do ajuizamento da ação. No mais, rejeito a alegação de contradição quanto à taxa SELIC

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Relator

Belém, 17/12/2024